Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que ratificou a sentença concessiva da segurança no Mandado de Segurança e manteve a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ, que trata da exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS nas contas de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos do Tema 986/STJ se aplica ao caso concreto em que a liminar foi suspensa por decisão da Presidência do TJMT; (ii) estabelecer se a suspensão da liminar inviabiliza a aplicação da modulação prevista no julgamento do recurso repetitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A modulação de efeitos firmada no Tema 986/STJ estabelece que apenas os contribuintes que obtiveram medida liminar ou decisão judicial de natureza cautelar ou antecipatória até 27/03/2017 e que se mantiveram válidas até 29/05/2024 fazem jus à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS.
A liminar concedida nos presentes autos, embora deferida em momento anterior à data fixada, foi suspensa por decisão da Presidência do TJMT no Incidente de Suspensão de Liminares n.o 53.157/2015, o que compromete o preenchimento dos requisitos cumulativos definidos pelo STJ.
A suspensão da liminar antes da consolidação da tese impede a aplicação da modulação dos efeitos, uma vez que não houve proteção jurisdicional contínua ao contribuinte.
A decisão monocrática da relatora alinha-se ao entendimento do STJ ao aplicar corretamente os critérios do Tema 986, considerando válidos os efeitos da liminar mesmo diante da suspensão posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão de liminar concedida antes da fixação da tese do Tema 986/STJ não afasta, por si só, o direito à aplicação da modulação dos efeitos, desde que a decisão tenha sido originalmente proferida até 27/03/2017.
A manutenção da segurança jurídica impõe a preservação dos efeitos de medidas deferidas no passado, salvo quando expressamente excluídas pelas diretrizes da modulação fixada no repetitivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; CPC, arts. 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015081-07.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL - CPF: 230.188.281-00 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que ratificou a sentença concessiva da segurança no Mandado de Segurança e manteve a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ, que trata da exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS nas contas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos do Tema 986/STJ se aplica ao caso concreto em que a liminar foi suspensa por decisão da Presidência do TJMT; (ii) estabelecer se a suspensão da liminar inviabiliza a aplicação da modulação prevista no julgamento do recurso repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação de efeitos firmada no Tema 986/STJ estabelece que apenas os contribuintes que obtiveram medida liminar ou decisão judicial de natureza cautelar ou antecipatória até 27/03/2017 e que se mantiveram válidas até 29/05/2024 fazem jus à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS.

A liminar concedida nos presentes autos, embora deferida em momento anterior à data fixada, foi suspensa por decisão da Presidência do TJMT no Incidente de Suspensão de Liminares n.o 53.157/2015, o que compromete o preenchimento dos requisitos cumulativos definidos pelo STJ.

A suspensão da liminar antes da consolidação da tese impede a aplicação da modulação dos efeitos, uma vez que não houve proteção jurisdicional contínua ao contribuinte.

A decisão monocrática da relatora alinha-se ao entendimento do STJ ao aplicar corretamente os critérios do Tema 986, considerando válidos os efeitos da liminar mesmo diante da suspensão posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de liminar concedida antes da fixação da tese do Tema 986/STJ não afasta, por si só, o direito à aplicação da modulação dos efeitos, desde que a decisão tenha sido originalmente proferida até 27/03/2017.

A manutenção da segurança jurídica impõe a preservação dos efeitos de medidas deferidas no passado, salvo quando expressamente excluídas pelas diretrizes da modulação fixada no repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que, em sede de remessa necessária oriunda do Mandado de Segurança no 1015081-07.2016.8.11.0041, confirmou a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD), relativas à unidade consumidora no 6/288511-9, de titularidade de Boaventura Rodrigues Maciel

a decisão monocrática da relatora manteve a sentença, aplicando a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986, de modo a assegurar ao contribuinte o afastamento da incidência do ICMS sobre TUST/TUSD no período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024

Irresignado, o Estado agravante alega que a suspensão da liminar esvaziou por completo a eficácia da decisão provisória, impedindo a consolidação de situação jurídica que justificasse a aplicação da modulação dos efeitos definida pelo STJ.

Sustenta que o contribuinte não deixou de recolher o ICMS e, portanto, não pode ser beneficiado por uma modulação que visa proteger a confiança legítima e a segurança jurídica de quem, por ordem judicial válida e eficaz, deixou de pagar o tributo.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou, caso mantida, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para reforma integral do decisum, a fim de afastar a aplicação da modulação do Tema 986/STJ e julgar improcedente o pedido do contribuinte.

Contrarrazões. (id. 30233362)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança no 1015081-07.2016.8.11.0041,1005967-10.2017.8.11.0041, deferida liminar em 16/09/2016 para afastar a incidência do tributo. Entretanto, tal decisão teve seus efeitos suspensos pelo Incidente de Suspensão de Liminar no 53.157/2015, instaurado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No reexame necessário, a decisão monocrática ratificou a sentença, mantendo a aplicação da modulação de efeitos nos moldes do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme fundamentação transcrita:

“(...)

Como asseverado no acórdão paradigma, a base de cálculo do ICMS deve abarcar todos os custos inerentes ao consumo de energia elétrica, dada a indissociabilidade das etapas de geração, transmissão e distribuição desta energia no preço final da operação.

Neste sentido, não há ilegalidade na cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição nas faturas de energia elétrica.

Entretanto, em face da mudança jurisprudencial até o julgamento do REsp 1.163.020, em 27 de março de 2017, o Superior Tribunal de Justiça optou por modular os efeitos do precedente vinculante, beneficiando os contribuintes que, até então, obtiveram decisões favoráveis em medidas liminares, conforme se extrai o seguinte trecho da ementa do aludido julgado:

(...) MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial;

e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 41. Na hipótese dos autos, houve concessão de liminar em 9 de fevereiro de 2015, determinando \"à autoridade impetrada a abstenção da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta da Impetrante - UCn 3122239\" (fl. 46, e-STJ).

Quanto ao tema de fundo, o Tribunal de origem delimitou que o objeto da demanda diz respeito exclusivamente à inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS. Ao emitir juízo de valor acerca do tema, entretanto, reproduziu dispositivos da LC 87/1996 e expressamente analisou não apenas a inclusão da TUSD, como também da TUST, como se infere no Voto condutor (fls. 231-234, e-STJ): \"Como relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática proferida nos autos de Código n. 108552/2015, a qual negou seguimento ao recurso de apelação cível interposto e ratificou a sentença prolatada na origem, cujo objeto visava o afastamento da incidência de ICMS sobre a base de cálculo da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, por ser esta considerada ilegal. (...) Por sua vez, em relação à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, assim como ocorre com relação à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica- TUST, estas nada mais são do que o ressarcimento do custo do transporte da energia, que deve ser calculado com base em critérios determinados pela ANEEL, conforme disposto no art.15, § 6°, da Lei n.9.427/96, que esclarece que \'É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder concedente\'. Portanto, entendo que a composição da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica não pode contemplar despesas a título de distribuição (TUSD), assim como a de transmissão (TUST), porquanto, em tais casos, há apenas o deslocamento de energia elétrica de um para o outro estabelecimento do mesmo contribuinte, afastando-se a caracterização de efetiva circulação da mercadoria\".

42. No que concerne à cláusula de reserva de Plenário, a Corte local assim se manifestou (fl. 237, e-STJ): \"(...) despiciendo o acolhimento da alegação de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), notadamente quando não houver declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais alegados como violados, tampouco afastamento deles, mas simplesmente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.

Ademais, a cláusula da reserva de plenário somente é ofendida nas hipóteses em que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal (Rcl 6944, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010ILMENT VOL-02410-0I PP -00226 RTv.99, n. 902, 2010, p. 140-146)\". 43. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 44. Tampouco procede a tese de violação do art 481 do CPC/1973, porque o Tribunal de origem de modo claro mencionou que não se discutiu a matéria controvertida sob o enfoque da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação federal, mas apenas a respectiva interpretação, para concluir sobre a procedência ou não do pedido deduzido nos autos. Nesse contexto, decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 45. No mérito propriamente dito, a orientação adotada pela Corte a quo destoa da tese repetitiva aqui definida, devendo a pretensão recursal ser acolhida, respeitando-se a modulação dos efeitos. 46. Recurso Especial provido para reformar o acórdão recorrido, com a declaração de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS. Ressalva de que, no presente caso, os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública são prospectivos, relativos ao direito de constituir e cobrar os créditos referentes aos fatos geradores posteriores à publicação deste julgamento, visto que a lide se encontra abrangida pela modulação de efeitos. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)\"

Infere-se, portanto, estão excluídos dos efeitos da modulação os contribuintes que se encontram nas seguintes situações: a) que não possuem de demanda judicial; b) que possuem demanda judicial ajuizada sem concessão de tutela de urgência ou evidência, ou cuja tutela anteriormente concedida não esteja mais vigente por ter sido revogada ou reformada; c) demanda judicial em que a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) demanda judicial em que a tutela de urgência ou evidência tenha sido concedida após 27 de março de 2017.

Em síntese, apenas as medidas liminares concedidas até 27 de março de 2017, fundamentadas na verossimilhança do direito pleiteado pelo contribuinte e mantidas até a publicação do acórdão que julgou o Tema 986, em 29 de maio de 2024, serão beneficiadas pela modulação e estarão isentas do pagamento do ICMS sobre TUSD e TUST durante este período.

De sorte que, ao analisar o caso concreto, é importante pontuar além da concessão da tutela, a data em que foi deferida e os fundamentos da sua concessão, de modo que delimitar se o contribuinte se encontra dentro da circunstância da modulação estabelecida no Tema 986/STJ.

No caso, verifica-se que a tutela antecipada foi concedida em 16 de setembro de 2016, (id. 270839857), com base na plausibilidade do direito pretendido pelo contribuinte, a qual, posteriormente, foi confirmada em sentença em 10/09/2024 (id. 270839891).

Portanto, considerando o exposto e alinhado à fundamentação supra, RATIFICO a sentença para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica referentes à unidade consumidora indicada pela parte autora, desde a concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no tema repetitivo 986, em 29 de maio de 2024, conforme os parâmetros fixados na referida decisão.”(id. 274838893)

No caso, o cerne da discussão refere-se suspensão de segurança que foi concedida no curso do processo judicial que, no seu entender teria o condão de afastar os efeitos da modulação em vista de que suspendeu os efeitos da tutela concedida.

É imprescindível reconhecer que o pedido de suspensão de segurança, embora disciplinado em diversos diplomas legais (Lei n.o 8.437/92, Lei n.o 12.016/09, entre outras), não ostenta natureza estritamente jurisdicional, razão pela qual não pode ser invocado como fundamento legítimo para afastar os efeitos de decisão liminar fundada em cognição judicial plena, sob pena de subversão ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

De fato, como bem observa a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, a suspensão de segurança constitui uma espécie de tutela provisória de contracautela, dotada de feição essencialmente política-administrativa, cujo objetivo primário é proteger interesses públicos primários do ente federativo, em detrimento da decisão judicial regularmente fundamentada.

Ainda que formalmente inserido no sistema processual como “incidente”, trata-se de instrumento de conteúdo predominantemente político, cuja análise pelo presidente do tribunal respectivo escapa à estrita legalidade e à lógica da jurisdição ordinária.

Essa leitura é corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem posição firmemente consolidada no sentido de que a decisão proferida no pedido de suspensão se submeter à legalidade estrita, mas sim por se tratar de juízo político discricionário:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. VALOR ADICIONADO FISCAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DO ESTADO FEDERADO. MEDIDA CONCEDIDA MEDIANTE JUÍZO POLÍTICO PREVISTO NO ART. 4o DA LEI 8.437/92. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial que desafia acórdão que determinou a suspensão da medida liminar concedida pelo juízo de primeira instância a qual ordenara ao Estado do Rio Grande do Sul (recorrido) a exclusão do critério denominado "valor adicionado negativo" do cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF) a ser destinado ao município de Porto Alegre (recorrente).

2. O Tribunal de origem justificou a legitimidade e o interesse de agir do estado recorrido postular a suspensão da liminar no dever a ele determinado pela Constituição Federal, em seu art. 158, de repartir aos municípios nele sediados parte do produto da arrecadação do ICMS a titulo de Valor Adicionado Fiscal. Todavia, esse fundamento de ordem constitucional não foi devidamente impugnado por meio de recurso extraordinário, o que atrai o óbice de conhecimento estampado na Súmula 126/STJ.

3. A suspensão da liminar foi deferida com fulcro no manifesto interesse público e no grave risco à economia pública dos demais municípios também destinatários do VAF, pressupostos esses que autorizam a concessão dessa medida excepcional, nos termos do art. 4o da Lei 8.437/1992.

4. Não subsiste a alegação de deficiência de fundamentação do julgado estadual, na medida em que o acórdão recorrido consignou que a liminar concedida atinge diretamente os interesses dos demais municípios, porquanto implica em automática redução do percentual do VAF a que fazem jus, motivo por que eles também deveriam atuar no feito na condição de litisconsortes passivos necessários.

5. Quanto ao mérito da decisão suspensiva, "[E]sta Corte já concluiu no sentido de não ser cabível o apelo extremo de decisões proferidas no âmbito do pedido de suspensão, uma vez que o apelo extremo visa combater argumentos que digam respeito a exame de legalidade, ao passo que o pedido de suspensão ostenta juízo político" (AgRg no REsp 1.301.766/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/04/2012). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 103.670/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/10/2012;

AgRg no REsp 1.207.495/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no Ag 1.210.652/PI, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16/12/2010.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 126.036/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 7/12/2012.)

A utilização da suspensão de segurança como instrumento apto a afastar ou interromper os efeitos de decisões liminares implica em verdadeiro esvaziamento do conteúdo jurisdicional das decisões proferidas pelo juízo natural da causa.

Em outras palavras, substitui-se a análise judicial técnica por juízo político verticalizado, desprovido de contraditório, de fundamentação probatória e, por vezes, até de motivação vinculada ao direito posto.

E mais: a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo que a suspensão de segurança possa ter “feição jurisdicional” (RE 798.740 AgR, rel. Min. Marco Aurélio), não afastou o caráter híbrido do instituto, tampouco atribuiu à suspensão a força de revogação automática da liminar.

Ao contrário, admitiu-se, em tese, apenas a possibilidade de interposição de recurso extraordinário quando o debate envolve manifesta violação constitucional, o que reforça o caráter excepcional e residual do controle por meio da suspensão.

Não bastasse isso, como bem advertiu o Min. Marco Aurélio, o princípio do contraditório e da motivação judicial (arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88) são cláusulas pétreas do ordenamento jurídico, sendo absolutamente inaceitável que se permita a cassação de decisão judicial por meio de despacho monocrático, fundado em razões genéricas de ordem pública, sem sequer oportunizar manifestação da parte interessada, nos termos do §2o do art. 4o da Lei 8.437/92.

Dessa forma, é forçoso concluir que a suspensão de segurança não pode ser utilizada como mecanismo de neutralização de efeitos da decisão judicial obtida pela parte autora mediante cognição exauriente ou sumária.

O eventual deferimento de suspensão não constitui fundamento idôneo para interromper automaticamente os efeitos da liminar deferida pelo juízo competente, e tampouco deve ser considerada para obstar os efeitos da modulação de uma decisão judicial, sob pena de conferir primazia à lógica da conveniência política em detrimento da legalidade constitucional.

Ademais, a decisão agravada foi clara e fundamentada ao aplicar corretamente os critérios de modulação definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, reconhecendo que a tutela antecipada foi concedida em 02/03/2017, (id. 271632351), ou seja, dentro do prazo de 27/03/2017 fixado pelo STJ para efeitos da modulação, conforme expressamente consignado nos autos.

Assim, a luz das diretrizes estabelecidas não há evidencias de que a liminar tenha sido revogada antes do julgamento do mérito do Tema 986 do STJ.

Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso para manter a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025